Tribunal: TJES
Processo: 0000845-34.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-34.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS e outros (28)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A IMÓVEL. REVELIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de exibir documentos relativos a imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante foi analisado na sentença; e (ii) estabelecer se há fundamentos para reformar a condenação do réu na obrigação de exibição dos documentos referentes ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem já deferiu a gratuidade da justiça ao apelante na sentença, de modo que inexiste interesse recursal sobre o tema, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. A revelia do réu, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores, reforçando a necessidade de exibição dos documentos solicitados.

5. O réu apresentou apenas documentos antigos, omitindo o documento principal que traria informações atualizadas sobre a aquisição do imóvel, sem justificativa plausível, o que corrobora a decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento da apelação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, quando já deferida na sentença.

2. A revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo prova em contrário, reforçando a obrigação de exibição dos documentos requeridos.

3. A não apresentação de documentos essenciais, sem justificativa plausível, autoriza a manutenção da condenação na obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 344.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
João Batista dos Santos

contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (id 11288517) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por

José Carlos dos Santos de outros
, julgou procedente os pedidos autorais para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na exibição de documentos.

Em suas razões recursais (id 11288521), o apelante sustenta que: (i) o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado em primeiro grau; e (ii) não está em poder de mais nenhum documento referente ao imóvel.

Preliminarmente
, quanto a tempestividade do recurso, verifico que assiste razão ao apelante quanto à ausência de cadastro de seu patrono no sistema do PJE, ainda que o mesmo estivesse devidamente habilitado nos autos físicos. Portanto,
tempestivo o recurso
.

Superado o requisito de admissibilidade da tempestividade, verifico que a análise quanto ao pedido de gratuidade da justiça é obstada pela
ausência de interesse recursal
.

Isso porque, diferente do sustentado pela parte apelante, na sentença objurgada o juízo
a quo

deferiu o pedido de concessão do referido benefício
. A propósito, transcrevo trecho da decisão: “
A única questão pendente de análise é o pedido de gratuidade de justiça feito pelo réu às fls. 101.
Com a declaração de hipossuficiência de fls. 103,
entendo por bem conceder o referido pedido
com base no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.
”

Desse modo,
não conheço do recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça
, visto que não preencheu o requisito de admissibilidade do interesse recursal.

Ingressando no mérito do apelo, a questão em discussão resume-se em aferir a condenação do requerido apelante na obrigação de fazer consistente na exibição de documentos relativos ao imóvel indicado na inicial.

O apelante insurge-se contra essa decisão, alegando em síntese, que não está em posse de mais nenhum documento relativo ao imóvel.

Já adianto, contudo, que a alegação não merece prosperar, visto que a questão foi devidamente decidida pelo magistrado
a quo
, inexistindo motivos para a reforma da sentença.

Cuida-se na origem de ação de busca e apreensão de documentos, na qual os autores narram que após o falecimento de seus pais, permitiram que o requerido permanecesse residindo no imóvel da família. Com o objetivo de regularizar questões jurídicas e sucessórias do imóvel, solicitaram que o requerido apresentasse os documentos que se encontram sob sua posse, tendo o mesmo se negado a exibi-los ou entregá-los.

O réu não apresentou contestação, limitando-se apenas a apresentar alguns documentos referentes ao imóvel (fl. 105/108). A sentença reconheceu a revelia do requerido apelante, atribuindo os efeitos correspondentes, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, e o condenou na obrigação de fazer consistente na exibição de documentos relativos ao imóvel referenciado na inicial.

No caso em apreço, em que pese a alegação do apelante, verifico que os recibos mais antigos foram apresentados, mas o documento principal, que traria informações atualizadas sobre a aquisição do imóvel, foi sonegado. Como exarado pelo magistrado
a quo
, é improvável que documentos antigos tenham sido preservados, enquanto um documento mais recente e essencial tenha simplesmente desaparecido. Dessa forma, não vislumbro indícios que justifiquem a reforma da sentença.

À luz do exposto,
conheço
parcialmente do recurso de apelação cível e, nesta extensão,
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.